Tribunal: TJDFT
Processo: 0723843-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723843-20.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: LORRAINE NISIGUCHI XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À agravante-exequente para que informe, em 5 dias, se persiste seu interesse no presente recurso, pois, da análise do processo originário, constata-se que os autos já foram à Contadoria Judicial e houve concordância de sua parte quanto aos cálculos realizados. Brasília - DF, 7 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora